Tribunal: TJDFT
Processo: 0025174-76.1999.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025174-76.1999.8.07.0001 RECORRENTE: SEBASTIAO ARIONE DA SILVA RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VICTORIA CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS DE CONDOMÍNIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUTORIZAÇÃO PARA LEVANTAMENTO, PELO CREDOR, DOS VALORES DEPOSITADOS EM CONTA JUDICIAL. LEGITIMIDADE. REQUERIMENTO FORMULADO E DECIDIDO ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Além das situações que envolvem sentenças homologatórias e aquelas proferidas em procedimento de jurisdição voluntária, ou mesmo em processo executivo em sentido estrito (art. 924 do CPC), é função específica da sentença resolver o mérito (art. 487 do CPC), podendo haver ensejo para que deixe de solucionar a questão de fundo por alguma das questões enumeradas do art. 485 do CPC. 2. É necessário atentar à distinção feita pelo Código de Processo Civil entre a fase de cumprimento da sentença, prevista em seu “Livro I - Do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença”, e o processo de execução, previsto no “Livro II - Da execução”. 3. A sentença de mérito, diante do teor da legislação processual civil em vigor em nosso país, não pode ser mais vista como “título representativo de crédito” (judicial), justamente em virtude das mudanças estrutural e funcional a respeito dessa designação, incorporadas no CPC agora em vigor. 4. De acordo com a doutrina de José Carlos Barbosa Moreira (Temas de Direito Processual Civil. 9a Série. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 315-332), não podemos duvidar da natureza executiva da quinta fase do procedimento. A fase de cumprimento de sentença, no entanto, não pode ser confundida com o processo de execução. 5. O cumprimento da sentença não é “ação judicial”, cuidando-se de mero incidente processual que pode ser suscitado nos próprios autos do processo ou, em circunstâncias singulares, em outros Juízos. 6. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, deve ser observada, no presente caso, a fungibilidade recursal. Recurso de apelação conhecido. 7. A hipótese consiste em analisar se é legítima a pretensão recursal ora exercida pelo devedor em obter a reforma da decisão impugnada para que seja afastada a ordem de levantamento, pelo apelado, da quantia depositada em Juízo ao argumento de que já teria ocorrido o transcurso do prazo da prescrição intercorrente no momento da formulação e da decisão a respeito do requerimento para levantamento da mencionada quantia. 8. O exercício da pretensão ao crédito decorrente de encargos devidos ao condomínio submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1483930-DF, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema no 949. 9. Além do transcurso do prazo prescricional para a cobrança dos encargos de condomínio em atraso, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso processual por inércia do credor. 10. No caso em deslinde convém destacar que o patrono do credor teve ciência, aos 2 de outubro de 2017, da ordem de suspensão do curso processual. 10.1. O termo final da suspensão da marcha processual ocorreu no mês de outubro de 2018. 11. Considerado o prazo prescricional quinquenal para cobrança de encargos de condomínio, o termo final para o exercício da pretensão ocorreu no dia 2 de outubro de 2023, momento posterior ao indicado pelo Juízo singular. 12. Isso não obstante, é preciso destacar que a questão controvertida debatida no presente recurso diz respeito ao alegado equívoco, praticado pelo Juízo singular, ao determinar o levantamento de valores pelo apelado. 12.1. O Juízo singular, embora tenha reconhecido o transcurso integral do prazo prescricional em momento anterior ao anteriormente mencionado decidiu que o requerimento de levantamento, pelo credor, foi formulado antes do transcurso integral do prazo aludido. 12.2. O apelante afirma que houve a autorização para levantamento dos valores depositados após o transcurso do prazo prescricional. 13. Diante desse cenário, embora por fundamentos diversos daqueles expostos na decisão ora impugnada, não há como ser acolhida a pretensão recursal, pois o requerimento de liberação dos valores depositados, de fato, foi formulado e decidido pelo Juízo singular antes do transcurso do prazo prescricional em debate. 13.1. Dito de outro modo, ao contrário do que argumenta o recorrente, não há como acolher-se a alegada ilicitude do levantamento dos valores depositados em conta judicial pelo credor e nem mesmo merece prosperar a pretensão de reforma da decisão que autorizou o levantamento aludido, pois, à época, como acima explicitado, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional. 14. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, suscita a prescrição da cobrança e defende a ilegalidade do levantamento dos valores discutidos na demanda. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009